Tribunal: TJDFT
Processo: 0732522-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732522-67.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENJOY MODAS LTDA AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Embargos de Declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal no agravo de instrumento, tendo em vista ausência de probabilidade do direito. A decisão objeto dos presentes embargos de declaração foi prolatada por este Relator nos seguintes termos: [...] A matéria devolvida a este órgão revisional está centrada na presença (ou não) dos requisitos autorizadores à imediata determinação de bloqueio e suspensão de todas e quaisquer contas de usuários, seja na plataforma denominada “Facebook” ou no “Instagram”, que utilizem em seus nomes/perfis a qualquer utilização de nome da marca “ENJOY”, atingindo todas as suas variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCls, bem como de abstenção de permissão a que usuários existentes e novos utilizem, sob qualquer forma, a marca mista ou qualquer outro sinal que se confunda com a marca de propriedade. A concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. No que concerne à proteção da marca, esta 2a Turma Cível já destacou: “Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa. A relevância da proteção da marca beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial, bem como favorece o consumidor. De acordo com o art. 129 da Lei n. 9.279/1996, a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro e, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura o direito de uso exclusivo em todo território nacional ao seu titular. É importante ressaltar que o princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Assim, salvo os casos de marca de alto renome, não abrange produtos não similares, enquadrados em outras classes” (TJDFT, 2a Turma Cível, acórdão 1336031, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, DJE: 5/5/2021). No caso concreto, o agravante registrou a marca “ENJOY” na classe NCL (9) 14, cuja especificação é: “alfinetes de adereço, brincos, bijuteria/joalheria (artigos de), medalhas, fios de metal precioso (joias e bijuterias), berloques (joias e bijuterias), broches (joias e bijuterias), colares (joias e bijuterias), correntes (joias e bijuterias), correntes (joias e bijuterias), marfim (adereços de; joias e bijuterias), pérolas (joias e bijuterias), caixas para joias, joias e bijuterias de âmbar amarelo, balangandã (ornamento ou amuleto, ordinariamente de metal, em forma de figa, medalha, pendente de broche, argola ou pulseira, relógios atômicos, relógios de pulso, relógios despertadores, relógios elétricos, botton, broche, bracelete de qualquer material (joia/bijuteria), adereços (joias e bijuterias), alfinetes de gravatas, chaveiros de bijuteria, pedras preciosas, relógios (de parede ou de sala(, abotoaduras, pedras semipreciosas, pulseiras de relógios, medalhões (joias e bijuterias), penduricalhos (joias e bijuterias), imitações de pedras preciosas, argola de uso pessoal (bijuteria), tornozeleira, adereços de prata, amuletos, anéis, contas de ouro para joias, camafeu (broche), ouro (fios de), joalheria” (id 163249088, p. 1 e 2), e na classe NCL (9) 25, cuja especificação é “roupões de banho, túnicas, artigos de malha (vestuário), bermudas, botas, faixas (vestuário), meias calças, camisola, roupa de baixo, sandálias, suéteres, cachecóis, calçados em geral, cangas, véus (vestuário), gorros, lenços de pescoço, malhas (vestuário), mantilhas, paletós, pijamas, lingerie, luvas, roupa íntima, roupa de banho, roupas de couro, viseiras, coletes, bermuda para prática de esporte, roupa para ginástica (colante), roupas de fantasia, cintos, palmilhas, xales, chapéus, bonés, cintos porta moedas, macacões, maiôs, calças, roupas de imitação, couro, sapatos de praia, sobretudos, sungas, turbantes, blazers, casacos, chinelo, echarpe, biquini, sáris toucas de banho, calças compridas, capotes, galochas, meias, estolas, baby doll, pulôveres, camisetas, gravatas, jaquetas, penhoar, chuteira, saias, vestuário, calçado esportivo, roupa para ginástica, sutiãs, toucas de natação, bandanas, suspensórios, ternos e camisas" (id 163249089, p. 1/2). A própria abrangência das classificações exige a análise mais aprofundada acerca da extensão do pedido - aparentemente genérico - de determinar ao "Facebook" que exclua/bloqueie todas e quaisquer contas de usuários que utilizem em seus nomes/perfis a qualquer utilização de nome da marca “ENJOY”, atingindo todas as suas variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCLs 14 e 25”, o que, aliás, demanda a aferição de quais marcas semelhantes seriam suscetíveis de associação indevida ou confusão aos consumidores, em prejuízo da parte agravante. Inarredavelmente a questão merece ser solucionada à luz do exame mais aprofundado de todas essas variantes (risco de confusão ou associação indevida), sobretudo diante da probabilidade de atingir terceiros (de boa-fé) não integrantes da lide. No ponto, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que: “o âmbito de proteção de uma marca é delimitado, acima de tudo, pelo risco de confusão que o uso de outro sinal, designativo de serviço idêntico, semelhante ou afim, possa ser capaz de causar perante o consumidor" (REsp 1.773.244/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 5/4/2019). Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis), colaciono o recente julgado da 5a Turma Cível do TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. LEI N. 9.279/96. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA ENTRE A MARCA REGISTRADA PELA APELANTE "COZINHA AUTHORAL" E A EXPRESSÃO "TERRUÁ PEQUENA COZINHA AUTORAL" USADA NO INSTAGRAM E GOOGLEMAPS PELA SEGUNDA APELADA. 1. Apelação versa sobre a possibilidade de conflito da marca registrada pela apelante "Cozinha Authoral" e a expressão "Terruá Pequena Cozinha Autoral" usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, ausentes os pressupostos essenciais, indefere-se o pedido de tutela de urgência para determinar que a primeira apelada indisponibilize o perfil "terruapequenacozinha" de suas redes sociais, até o trânsito em julgado da demanda, bem como para determinar que a segunda apelada exclua a expressão "cozinha autoral" de toda sua comunicação, incluindo, exemplificativamente, redes sociais, mapas eletrônicos e aplicativos de venda online de comidas. 3. Em que pese a alegação da apelante de violação de seu direito de uso exclusivo de marca registrada conforme previsão legal do art. 129 da Lei 9.279/96, não há comprovação nos autos de potencial confusão ou associação indevida por parte do público consumidor no que toca ao suposto conflito da marca "Cozinha Authoral", legalmente registrada pela apelante desde 01/02/2016, e a expressão "Terruá Pequena Cozinha Autoral" usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 3.1 Com supedâneo no princípio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor, em prejuízo da apelante titular da marca supostamente infringida, impõe-se concluir pela possibilidade de convivência entre a marca registrada "Cozinha Authoral" e a expressão "Terruá Pequena Cozinha Autoral" usada no Instagram e GoogleMaps pela segunda apelada. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1625779, 07102302220228070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 27/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para o presente momento processual, é de se reconhecer que os fatos ora destacados não são suficientes para o reconhecimento da presença dos requisitos à concessão da medida liminar inaudita altera parte (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. A embargante articula que a decisão padeceria de contradição, uma vez que “ possui os Certificados de Registro de Marca, tanto da Classe NCL 14 como também da Classe NCL 25, tampouco se trata de “pedido genérico” haja vista que o pedido foi específico para atingir as variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCLs 14 e 25, ou seja, contas, usuários e páginas que comercializam os produtos nos quais a marca da Embargante possui registro junto ao INPI”. Pugna pelo provimento dos embargos para que seja sanado o vício a fim de se “determinar que a Embargada remova, bloqueie e suspenda todas e quaisquer contas de usuários, seja na plataforma denominada “Facebook” ou no “Instagram”, que utilizem em seus nomes/perfis a qualquer utilização de nome da marca “ENJOY”, atingindo todas as suas variações como nome de conta, usuário e página que comercializem os produtos especificados nas NCLs 14 e 25”. É o relato. A restrita via dos embargos de declaração permite, dentro dos contornos definidos nos incisos I a III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (fundamentação vinculada[1]), a correção de defeito processual intrínseco à decisão judicial, para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e exatidão, a compor, por assim dizer, “um todo sistemático e coerente[2]”. Constitui ônus da parte embargante apontar aludido vício intrínseco (pressuposto recursal), o qual comprometeria a compreensão do julgado a merecer o devido esclarecimento (obscuridade ou contradição ou erro material) ou a necessária integração (omissão)[3], numa situação processual em que não se empresta ordinariamente o caráter infringente (STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, DJe 29.6.2016). De passagem, ressalta-se que a obscuridade denotaria “falta de clareza”, a contradição espelharia “proposições entre si inconciliáveis” e a omissão residiria na “falta de apreciação de questões relevantes para o julgamento”[4], sendo certo que o julgador não está obrigado a expressar sua convicção sobre todos os argumentos utilizados pelas partes, quando já tiver encontrado fundamento suficiente ao seguro deslinde dos pontos essenciais da controvérsia (STJ, 2a Turma, AgInt. No AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 1o.12.2022). Efetivamente, a situação processual que ora se apresenta não externa o alegado defeito intrínseco processual (contradição) para efeito do pretendido ajustamento ou acertamento da decisão judicial. A decisão colegiada explicitou com harmonia lógica, clareza e exatidão os motivos norteadores de convencimento a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: ausentes os requisitos à concessão da tutela antecipada, uma vez que a questão merece ser solucionada à luz do exame mais aprofundado das variantes discriminadas na decisão (risco de confusão ou associação indevida), sobretudo diante da probabilidade de atingir terceiros (de boa-fé) não integrantes da lide. Inadequada a utilização da presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte recorrente, cujo inconformismo revela o interesse - ainda que de forma oblíqua - em rediscutir o mérito e assim modificar o entendimento do colegiado. No mais, "são considerados incluídos na decisão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade." (Código de Processo Civil, art. 1.025). Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração. Intime-se. Após, cumpra-se a parte final da decisão de id. 50024416, p. 7. [1] Nesse sentido: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim ... [et al.] – Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil; artigo por artigo, 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 1466. [2] Nesse sentido: MOREIRA, José Carlos Barbosa - Comentários ao Código de Processo Civil, 14a Ed. vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 552. [3] Nesse sentido: CÂMARA, Alexandre Freitas – Lições de Direito Processual Civil, 14a Ed. vol. II, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 123; NERY JUNIOR, Nelson – Código de Processo Civil Comentado, 16a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 2277; THOMAS/PUTZO...[et al.] – Zivilprozessordnung Kommentar - ZPO [Código de Processo Civil - Comentários], 34a Ed., Munique-Alemanha: C.H.Beck, 2013, §§ 320 e 321, p. 582 a 584, a título de direito comparado. [4] Nesse sentido: MOREIRA, ob. cit., p. 552 a 557. Brasília/DF, 31 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator